Tribunal: STF
Processo: ARE 1432632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação de repetição de indébito onde a parte recorrente busca a restituição dos valores retidos à título de PSS (Plano de Seguridade Social), incidentes sobre um montante total recebido judicialmente por meio de precatório. Em contestação, a Fazenda Nacional pugnou pelo não provimentos dos pedidos da inicial.



    No caso dos autos, verifico que a r. sentença recorrida foi clara e bem fundamentada com uma linha de raciocínio razoável e coerente, baseando-se nas provas constantes nos autos.



    Ei-la (sem formatação original):



    "(...) Trata-se de ação de natureza tributária em que a parte autora requer, em suma, a restituição dos valores lançados na requisição e pagamento nos autos do processo de execução nº 0079366-20.2014.401.34.00 ou, caso a União apresente os cálculos que subsidiaram a retenção, o valor remanescente decorrente do desconto do Plano de Seguridade Social – PSS, apurado sobre o excedente ao teto e a integralidade da parcela da indigitada contribuição lançada e descontada sobre os juros, pugnando também que sobre tais valores incida juros e correções pertinentes. No caso em tela, o(a) autor(a) ingressou com o presente processo de conhecimento com a finalidade única de obter providências que deveriam ter sido requeridas na fase de liquidação/execução do processo nº 0079366-20.2014.401.34.00, contrariando os princípios que norteiam os Juizados Especiais Federais (simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade). Como cediço, os cálculos de liquidação do julgado e, ainda, a requisição para o pagamento dos valores devidos ao(à) autor(a), dos quais as partes são intimadas antes da sua transmissão ao Egrégio Tribunal Regional Federal, apresentam os correspondentes valores devidos a título de PSS no processo em que formado o título executivo, tendo sido, portanto, oportunizado à parte autora impugnar no momento processual adequado o montante apurado. José Eduardo Carreira Alvim assevera que: “o sincretismo processual traduz uma tendência do direito processual, de combinar fórmulas e procedimentos, de modo a possibilitar a obtenção de mais de uma tutela jurisdicional, ‘simpliciter et de plano’ (de forma simples e de imediato), no bojo do mesmo processo, com o que, além de evitar a proliferação de processos, simplifica (e humaniza) a prestação jurisdicional”. (Alvim, T. 1996. O direito processual de estar em juízo. São Paulo: RT. Apud Rosa, Victor da Silva, “Do Sincretismo Processual” , acesso em 29.03.2016). Neste caso, tratando-se o presente feito, no plano fático, de execução fundada em título judicial, cabe à parte autora requerer o que de direito ao juízo competente pelo feito, não se mostrando a via eleita adequada ao fim pretendido".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente